Tribunal: STF
Processo: HC 225295
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.2.2023 por Luís Gustavo Magalhães Mesquita, advogado, em benefício de David Patrick Gomes Braga, contra decisão do Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pela qual, em 21.3.2023, rejeitou os Embargos de Declaração no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 174.355/CE.



O caso



    2. Consta dos documentos que instruem a presente impetração ter sido o paciente preso preventivamente em 30.6.2022, sob a acusação da prática dos delitos de organização criminosa com emprego de arma de fogo e tráfico de drogas (fl. 14, e-doc. 14).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0637467-53.2022.8.06.0000 no Tribunal de Justiça do Ceará e pediu a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência de justa causa e de inexistência de contemporaneidade dos fatos que embasaram a prisão preventiva do paciente.



    Em 22.11.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará denegou a ordem por considerar idôneos os fundamentos apresentados para a manutenção da prisão preventiva. Esta a ementa desse julgado:



    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CLAREAMENTO III. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE COM OS FATOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A periculosidade do agente, sinalizada pela gravidade concreta dos delitos a ele imputados, e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, constituem-se em fundamentos idôneos e suficientes para a prisão preventiva, sendo insuficiente para o resguardo da ordem pública, nesse caso, a imposição de medidas cautelares alternativas. 2. A contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão comporta mitigação, quando constatada a existência de estruturada e complexa organização criminosa armada, tendo em vista a permanência de elementos que indicam que o risco concreto de reiteração delitiva, tal como no caso dos autos. Precedente deste Tribunal de Justiça. 3. Ordem denegada” (e-doc. 24).



    4. Contra esse acórdão foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 174.355/CE no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se o pedido de liberdade provisória.



    Em 2.2.2023, o Relator, Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 174.355/CE, por considerar legítima a fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes que mantiveram a constrição da liberdade do paciente (e-doc. 26).



    A defesa opôs embargos de declaração contra essa decisão, sob a alegação de omissão, pois não estaria evidenciodo nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade. Em 21.3.2023, o Ministro Jesuíno Rissato rejeitou os embargos de declaração, por não ser a via processual adequada para a rediscussão de matéria já analisada. Esta a decisão:  



    “Não há vício na decisão embargada, não se prestando os embargos de declaração à livre rediscussão do aresto embargado, tanto mais que revelam, em essência, mero inconformismo com o resultado do julgamento.



    Quanto à prisão preventiva, extrai-se do decreto fundamentação válida, pois, conforme destacado, trata-se de uma poderosa organização criminosa, responsável pelo cometimento de diversos crimes, hostilizando a ordem pública. 



    Relativamente ao recorrente, afirmou-se que ‘há imagens de entorpecentes sendo pesados nas datas de 03 e 17 de agosto de 2021, uma imagem de uma arma de fogo municiada do tipo REVÓLVER datada de 14/08/2021, além de um áudio de HNI pedindo droga para consumo próprio em 24/08/2021, um dia após sua prisão’. 



    Ademais, a verificação da alegada inexistência de prova do delito de organização criminosa demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em habeas corpus. 



    Por fim, segundo a jurisprudência desta Corte, ‘não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão quando, no curso das investigações, surgiram os indícios de que o recorrente estaria envolvido na empreitada criminosa, levando, assim, ao requerimento e decretação da prisão preventiva’ (RHC 99.374/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 26/4/2019).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração” (consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 174.355 /CE).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante busca a concessão de liberdade provisória ao paciente, com o argumento de ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Relata “que não há qualquer indicação, menção ou apontamento dos fatos e pessoas (...) em relação ao Paciente David Patrick. Sem qualquer novidade, nada é dito sobre a interceptação telefônica e o Paciente, pois a polícia não registrou qualquer ligação para ele, dele ou citando o nome dele” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que “não se trata de revalorização probatória, mas de simples leitura da decisão e a evidência que se extraída referente à ausência de descrição ou menção de qualquer relação entre o Paciente e os demais investigados e ausência de indicação de que aquele (Paciente) tenha participado dos delitos narrados” (sic, fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera “que a Polícia Civil, com a chancela do Poder Judiciário Local, juntou na mesma investigação inúmeras pessoas e as acusou de participar ou integrar o comando vermelho, mas apenas apontando supostas provas ou indícios dos supostos delitos praticados, sem indicar ou se preocupar em informar quais seriam os elementos de informação que provariam a relação entre eles” (fl. 12, e-doc. 1).



    Ressalta que “as imagens extraídas do celular do Paciente, se muito, podem ser motivo para apuração e investigação, mas não formam justa causa para prisão, pois ausente de outros elementos, bem como obviamente não fazem prova da ORCRIM alegada pela Polícia Civil” (fl. 18, e-doc. 1).



    Enfatiza que “as imagens do celular (dos dias 03,14, e 17/08/2021) não são contemporâneas e tem mais relação com o processo já julgado (nº 0050737-38.2021.8.06.0160), onde efetivamente houve apreensão de drogas no dia 23/08/21, do que com o processo atual onde foi deferida a prisão preventiva do Paciente (processo principal nº 0200381-47.2021.8.06.0001 e pedido de prisão-processo nº 0225907-79.2022.8.06.0001) sem qualquer apreensão de entorpecentes, apenas com base naquelas imagens” (fl. 21, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “01 – A concessão de medida liminar, concedendo-se a liberdade provisória ao Paciente David Patrick Gomes Braga (CPF nº 603.250.403-46), considerando os fundamentos jurídicos apresentados e o periculum in mora decorrente da prisão preventiva com base em elementos que não produzem o standard probatório mínimo para decretação da prisão preventiva;



    02 – Após, a intimação da PGR para emissão de parecer nos autos do presente Habeas Corpus dentro do prazo legal e regimental;



    03 – Ao final, no mérito, requer a concessão da ordem definitiva, ainda que de ofício, para determinar a revogação da prisão preventiva do Paciente David Patrick Gomes Braga (CPF nº 603.250.403-46) nos autos do processo nº 0225907-79.2022.8.06.0001, com a concessão da liberdade provisória e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), considerando a ausência de justa causa, pois a acusação se vale de meras imagens, sem provas ou indícios, sem apreensão de drogas ou armas, sem descrever a relação entre os réus e o Paciente, presumindo ilegalmente a existência da organização criminosa (ônus da prova), violando o princípio do ne bis in idem, além da prática do fishing expedition” (fls. 41-42, e-doc. 1).



    6. Este habeas corpus veio distribuído por prevenção à Reclamação n. 54.739/CE (e-doc. 28).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, rejeitou os Embargos de Declaração no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 174.355/CE. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade, é de se anotar que, de acordo com os documentos que instruem a presente impetração, após deflagrada a Operação Clareamento-II pela Polícia Civil de Fortaleza/CE, o paciente foi preso preventivamente em 28.6.2022, com vinte e sete corréus, pela prática dos delitos de organização criminosa e tráfico de drogas, na Ação Penal n. 0225907-79.2022.8.06.0001 (e-doc. 14).



    O juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE decretou a prisão cautelar com os seguintes fundamentos: 



    “Trata-se de representação formulada pela Delegacia Municipal de Santa Quitéria/CE, objetivando a decretação da prisão preventiva de ANASTÁCIO PAIVA PEREIRA, MARLENE DOS SANTOS DE MESQUITA, LUIS ANTÔNIO DA COSTA SAMPAIO, VITOR MANUEL BORGES FERREIRA, RENATO FREIRES PINTO, JOÃO AUGUSTO SILVA SANTOS, MARCOS VINICIUS MELO FERREIRA, VALÉRIA ARAÚJO PEREIRA, SHIRLEY DA SILVA CASTRO, ELIANE AMBROSIO MARTINS LINHARES, MARKELLE RODRIGUES DOS SANTOS, DAVID PATRICK GOMES BRAGA, CARLEANE ARAUJO DE SOUZA, FREDERICO ANTONIO RODRIGUES DE LIMA JUNIOR, JOSE LAIRTON SILVA NASCIMENTO, GABRIEL DOS SANTOS NASCIMENTO, FRANCISCO DAYLONDA SILVA ARAUJO, ANA LARICE MACIEL PAIVA e TALES MESQUITA SAMPAIO, apontados como membros da organização criminosa Comando Vermelho (CV), bem como medida de busca e apreensão contra os representados PAULO AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA, FRANCISCO LEANDRO FARIAS DE MESQUITA, RAUL LIMA ALMEIDA, JOSE CÍCERO DA COSTA SAMPAIO, JOAO PAULO FARIAS SAMPAIO, ANA JOAQUINA MAGALHAES DA COSTA SAMPAIO e ELTON JAYME RODRIGUES (fls. 01-67) (...)



    Com base em investigações anteriores (Operação Clareamento-II), a Polícia Civil reuniu diversos elementos de informação que apontam a autoria de ser liderança em tal ORCRIM, entre elas a de ANASTÁCIO PAIVA PEREIRA, vulgo ‘DOZE’, com mandado de prisão preventiva em aberto em decorrência daquela Operação (0050572- 25.2020.8.06.0160) (...)



    A partir da fl. 27 dos presentes autos, foram colacionados os Relatórios de Análise de Extração Celular referentes aos aparelhos celulares apreendidos dos representados MARCOS VINÍCIUS MELO FERREIRA, VALÉRIA ARAÚJO PEREIRA, SHIRLEY DA SILVA CASTRO, RENATA XAVIER MARTINS, ELIANE AMBRÓSIO MARTINS LINHARES, DAVID PATRICK GOMES BRAGA, MICHEL FRANKLIN GOMES HIGINO e FRANCISCO LUCAS BRITO DA SILVA, nos quais é possível observar uma série de diálogos de cunho criminoso por parte dos investigados, bem como o números dos telefones celulares cadastrados em nome próprio pelos suspeitos.



    Extrai-se dos dados dos aparelhos celulares uma série de crimes praticados pelo grupo criminoso em todo o Estado do Ceará, evidenciando uma estrutura organizacional criminosa, conforme demonstra os diálogos anexados à medida cautelar, razão pela qual a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de ANASTÁCIO PAIVA PEREIRA, MARLENE DOS SANTOS DE MESQUITA, LUIS ANTÔNIO DA COSTA SAMPAIO, VITOR MANUEL BORGES FERREIRA, RENATO FREIRES PINTO, JOÃO AUGUSTO SILVA SANTOS, MARCOS VINICIUS MELO FERREIRA, VALÉRIA ARAÚJO PEREIRA, SHIRLEY DA SILVA CASTRO, ELIANE AMBROSIO MARTINS LINHARES, MARKELLE RODRIGUES DOS SANTOS, DAVID PATRICK GOMES BRAGA, CARLEANE ARAUJO DE SOUZA, FREDERICO ANTONIO RODRIGUES DE LIMA JUNIOR, JOSE LAIRTON SILVA NASCIMENTO, GABRIEL DOS SANTOS NASCIMENTO, FRANCISCO DAYLON DA SILVA ARAUJO, ANA LARICE MACIEL PAIVA e TALES MESQUITA SAMPAIO, tendo o Ministério Público manifestado-se pelo deferimento do pedido e identificado a conduta praticada pelos investigados e a seguir resumidamente descritas, visando apenas demonstrar os indícios de autoria e materialidade dos crimes praticados: (...)



    12) DAVID PATRICK GOMES BRAGA Conforme Relatório de Extração, há imagens de entorpecentes sendo pesados nas datas de 03 e 17 de agosto de 2021, uma imagem de uma arma de fogo municiada do tipo REVÓLVER datada de 14/08/2021, além de um áudio de HNI pedindo droga para consumo próprio em 24/08/2021, um dia após sua prisão.



    Ademais, há, ainda, menção a DAVID PATRICK em conversas mantidas no celular da representada ELIANE GOMES BRAGA, onde esta recebe ordem de JUNIOR DOFRED para que deixasse R$500,00 na casa de TANIA, mãe de DAVID. (...)



    Diante do exposto, pelos fundamentos acima alinhados, em consonância como pedido ministerial, decreto a custódia preventiva de ANASTÁCIO PAIVA PEREIRA, MARLENE DOS SANTOS DE MESQUITA, LUIS ANTÔNIO DA COSTA SAMPAIO, VITOR MANUEL BORGES FERREIRA, RENATO FREIRES PINTO, JOÃO AUGUSTO SILVA SANTOS, MARCOS VINICIUS MELO FERREIRA, VALÉRIA ARAÚJO PEREIRA, SHIRLEY DA SILVA CASTRO, ELIANE AMBROSIO MARTINS LINHARES, MARKELLE RODRIGUES DOS SANTOS, DAVID PATRICK GOMES BRAGA, CARLEANE ARAUJO DE SOUZA, FREDERICO ANTONIO RODRIGUES DE LIMA JUNIOR, JOSE LAIRTON SILVA NASCIMENTO, GABRIEL DOS SANTOS NASCIMENTO, FRANCISCO DAYLONDA SILVA ARAUJO, ANA LARICE MACIEL PAIVA e TALES MESQUITA SAMPAIO, com o escopo de garantir a ordem pública, sobretudo para evitar a reiteração criminosa, o que faço com supedâneo nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal” (e-doc. 14). 



    Em 22.11.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 0637467-53.2022.8.06.0000 e manter a prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça do Ceará assentou:



    “No caso em apreço, para que seja analisado o alegado caráter inidôneo da fundamentação do decreto prisional, transcrevo, no que interessa ao deslinde do writ, as razões utilizadas pelo magistrado para embasar a prisão preventiva do paciente (p. 346/360): (...)



    Observa-se que, ao contrário do que alega o impetrante, a decretação da prisão preventiva não se ressente de fundamentação, pois está respaldada em elementos concretos, extraídos da situação fática dos autos, aptos a revelar a necessidade da prisão preventiva, além de ressaltar a prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria. 



    A custódia cautelar está devidamente justificada como forma de garantia da ordem pública, diante da periculosidade social do paciente, a qual restou evidenciada pela gravidade concreta dos delitos a ele imputados, pois, conforme ressaltou o magistrado, contra ele pesam fortes indícios de que seja integrante ativo da organização criminosa Comando Vermelho, com forte atuação na Comarca de Santa Quitéria/CE, estando ele atuando diretamente no tráfico de drogas ilícitas. 



    Com efeito, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa é considerado, pela jurisprudência pátria, como fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, bem como que, nesse caso, a imposição de medidas cautelares alternativas é insuficiente para a garantia da ordem pública, senão vejamos: (...)



    Dessa forma, forçoso é concluir que não procede a alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade para a decretação da prisão cautelar, posto que respalda em dados fáticos, assim como em justificativas idôneas e suficientes, como forma de garantir a ordem pública, atendendo aos requisitos do artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal” (fls. 3-11, e-doc. 24).



    10. Pelas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente e pela gravidade concreta da conduta imputada, evidenciadas pela vinculação à organização criminosa conhecida por Comando Vermelho, voltada à prática de diversos delitos. A custódia cautelar também se fundamenta na possibilidade de reiteração delitiva, pois o réu foi condenado em 21.3.2022, nos autos da Ação Penal n. 0050737-38.2021.8.06.0160, pelo crime de tráfico de drogas, à pena de dois anos e seis meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos (e-doc. 11).



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Em tema de prisão preventiva, a orientação do Supremo Tribunal Federal compreende o risco de reiteração delitiva como escopo da ameaça à ordem pública, a ser deduzido de particularidades afetas à execução criminosa ou à gravidade concreta da conduta, desde que revelem, sob ótica prospectiva, a especial periculosidade do agente. 3. A aferição da atualidade do risco à ordem pública demanda específica apreciação, sendo insuficiente superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. Importa avaliar se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. Precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso concreto, há fundadas suspeitas de que o agravante desempenhara papel de projeção como operador financeiro responsável pela disponibilização de conta offshore mantida na Suíça para a movimentação de expressiva quantia destinada a abastecer atos de corrupção engendrados perante a Petrobras S.A. Sopesam contra o agravante, da mesma forma, a conjecturada dificuldade na recuperação do numerário movimentado em contas mantidas no exterior e o implemento de novos atos de lavagem no desenrolar das investigações, fatores a justificar a idônea imposição da segregação cautelar. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 180.274-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.1.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.961-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. 1. A gravidade concreta do crime (homicídio qualificado, praticado com divisão de tarefas, em contexto de disputa por território entre facções voltadas ao tráfico de entorpecentes) e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, uma vez que revelam risco à ordem pública. 2. Não demonstrada a extrema debilidade do estado de saúde nem a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional, é inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do art. 318, inc. II, do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 210.607-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. USURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: NÃO CABIMENTO. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a necessidade de resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Havendo elementos indicando a existência de coação a testemunhas, mostra-se cabível a prisão preventiva para resguardar a instrução processual. 4. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante à existência, ou não, das ameaças às testemunhas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 223.558-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.3.2023).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009).



    13. A contemporaneidade do decreto prisional também foi objeto de apreciação pelas instâncias antecedentes, tendo o Tribunal de Justiça do Ceará assentado:



    “Lado outro, no que se refere à inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão ao impetrante, pois, muito embora a prisão preventiva tenha sido decretada aos 30.06.2022, deve ser ressaltado que a medida foi decretada no âmbito do inquérito policial nº 546-151/2020, o qual buscou identificar e localizar diversos membros de facção criminosa, sendo que somente foi possível chegar à pessoa do ora paciente após o resultado das extrações de dados de seu aparelho celular, em 25.01.2022, estando, desse modo, em conformidade como que determina os artigos 312, §2º e 315, §1º, ambos do CPP. (...)



    Ademais, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão comporta mitigação, quando constatada a existência de estruturada e complexa organização criminosa armada, tendo em vista a permanência de elementos que indicam que o risco concreto de reiteração delitiva”  (fl. 10, e-doc. 24)



    Está evidenciada, na espécie, a atuação do paciente na organização criminosa investigada de forma permanente e, por consequência, a contemporaneidade dos fatos que embasaram a constrição cautelar da liberdade.



    A investigação revestiu-se de complexidade, envolvendo diversos acusados apontados como formadores de organização criminosa. Este Supremo Tribunal assentou que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021), como se tem na espécie. Nessa mesma linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. (...) 14. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.03.2019).



    Nesse mesmo sentido:  



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).  



    “HABEAS CORPUS.PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 189.118 Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9.11.2020).



    Não se há cogitar, na espécie, de ausência de contemporaneidade para a